Tribunal: TJES
Processo: 5009089-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009089-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ROSELI DE BRITO DALBEM NOGUEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para anular decisão por vício de fundamentação e limitar a execução à complementação de aposentadoria, excluindo a pensão por morte.

2. A entidade previdenciária alega omissões sobre preliminares de inexequibilidade e necessidade de prova sobre exaurimento de fundo. Os exequentes sustentam preclusão quanto ao excesso de execução e possibilidade de conversão automática do benefício em pensão por morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao enfrentar as teses de defesa e os limites do título executivo; e (ii) verificar se a pretensão recursal visa apenas a rediscussão do mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

5. Inexistência de vícios, pois o acórdão fundamentou que a responsabilidade da entidade decorre de coisa julgada e que a pensão por morte constitui nova relação jurídica, estranha ao título executivo.

6. O inconformismo das partes com a solução jurídica adotada deve ser veiculado por meio de recurso próprio, sendo vedada a rediscussão de mérito em sede de aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados

8. Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC".

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS,
ROSELI DE BRITO DALBEM NOGUEIRA
E OUTROS

contra v. acórdão (id 16933046) que, à unanimidade de votos, conheceu do Agravo de Instrumento e deu-lhe parcial provimento para: (i) anular a decisão agravada no capítulo do excesso de execução por vício de fundamentação; e (ii) assentar que a execução se limita à complementação de aposentadoria, devendo a pensão por morte ser discutida em via autônoma.

Em suas razões (id. 17253967), a
PREVIDÊNCIA USIMINAS
sustenta omissão quanto às preliminares de ausência de interesse processual e inexequibilidade do título, alegando que o ex-participante nunca recebeu o benefício em vida. Aponta ainda omissão sobre a restrição de meios probatórios para comprovar o exaurimento da submassa Cofavi. Por fim, busca o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Por sua vez,
ROSELI DE BRITO DALBEM NOGUEIRA E OUTROS
(id. 17234112) alegam omissão quanto à preclusão da tese de excesso de execução, por entenderem que a impugnação da devedora foi genérica. Sustentam também omissão sobre a possibilidade de conversão automática da aposentadoria em pensão por morte no curso da execução.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 17493528 e 17580339.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009089-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ROSELI DE BRITO DALBEM NOGUEIRA, FERNANDA FRANCA DALBEM GUIRRA DO NASCIMENTO, SIMONE FRANCA DALBEM DE SOUSA, PATRICIA FRANCA DALBEM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS,
ROSELI DE BRITO DALBEM NOGUEIRA
E OUTROS

contra v. acórdão (id 16933046) que, à unanimidade de votos, conheceu do Agravo de Instrumento e deu-lhe parcial provimento para: (i) anular a decisão agravada no capítulo do excesso de execução por vício de fundamentação; e (ii) assentar que a execução se limita à complementação de aposentadoria, devendo a pensão por morte ser discutida em via autônoma.

Em suas razões (id. 17253967), a
PREVIDÊNCIA USIMINAS
sustenta omissão quanto às preliminares de ausência de interesse processual e inexequibilidade do título, alegando que o ex-participante nunca recebeu o benefício em vida. Aponta ainda omissão sobre a restrição de meios probatórios para comprovar o exaurimento da submassa Cofavi. Por fim, busca o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Por sua vez,
ROSELI DE BRITO DALBEM NOGUEIRA E OUTROS
(id. 17234112) alegam omissão quanto à preclusão da tese de excesso de execução, por entenderem que a impugnação da devedora foi genérica. Sustentam também omissão sobre a possibilidade de conversão automática da aposentadoria em pensão por morte no curso da execução.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 17493528 e 17580339.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se o nítido intento de ambos os recorrentes de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissões a serem sanadas.

Quanto aos embargos da
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, o acórdão foi claro ao assentar que a responsabilidade da entidade pelo pagamento do benefício já está definida em título executivo judicial, sendo
"irrelevante a discussão sobre o esgotamento do fundo"
ou teses que visem rediscutir o mérito da condenação, o que afasta a necessidade de nova perícia para tal fim. As preliminares de inexequibilidade e falta de interesse confundem-se com o próprio mérito da obrigação já cristalizada pela coisa julgada.

No tocante aos embargos de
ROSELI DE BRITO DALBEM NOGUEIRA E OUTROS,
o julgado enfrentou especificamente a questão do excesso de execução, identificando que a executada apresentou planilha de cálculos, de modo que a decisão de primeiro grau foi nula por não analisar tais argumentos pormenorizadamente.

Quanto à conversão em pensão por morte, o acórdão fundamentou de maneira exaustiva que se trata de benefício autônomo, com requisitos próprios e novos beneficiários, extrapolando os limites objetivos do título executivo que versava apenas sobre a complementação de aposentadoria do falecido. Veja-se trecho da fundamentação:

[...] A pensão por morte, por sua vez, é um benefício distinto, com outros beneficiários e outros requisitos para sua concessão [...]. A instituição de um benefício de pensão por morte configura a constituição de uma nova relação jurídica, de natureza previdenciária, que não foi objeto de análise ou condenação na fase de conhecimento. [...]

Portanto, está claro que o que pretendem os embargantes é obter o reexame de matéria julgada, o que extrapola o âmbito dos declaratórios. Ressalte-se que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão.

Por derradeiro, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
dos recursos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)